Tribunal: TJSP
Processo: 2119059-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA DE POUPANÇA – MONTA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE. Recurso ofertado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, considerando que a verba constrita em caderneta de poupança perderia a proteção legal, pela movimentação da conta, tal como conta-corrente - Insurgência recursal que se acolhe, tanto porque

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA DE POUPANÇA – MONTA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE. Recurso ofertado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, considerando que a verba constrita em caderneta de poupança perderia a proteção legal, pela movimentação da conta, tal como conta-corrente - Insurgência recursal que se acolhe, tanto porque não é dado fazer interpretação restritiva ao texto legal expresso, quer porque quaisquer verbas poupadas, até a monta de 40 salários mínimos, são absolutamente impenhoráveis, na forma do artigo 833, X, do CPC – Entendimento pacificado junto ao STJ. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119059-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OSWALDO TEIXEIRA DA NOBREGA NETO, são agravados EVANDRO
MOREIRA DUARTE, IVANILDE ARAUJO DUARTE e BRANDINA FORTES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119059-84.2019.8.26.0000
Agravante: Oswaldo Teixeira da Nobrega Neto
Agravados: Evandro Moreira Duarte, Ivanilde Araujo Duarte e Brandina Fortes da Silva
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Raphael Augusto Cunha
Voto no 8263
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA DE
POUPANÇA – MONTA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS –
IMPENHORABILIDADE. Recurso ofertado contra decisão
que rejeitou impugnação à penhora, considerando que a verba
constrita em caderneta de poupança perderia a proteção legal,
pela movimentação da conta, tal como conta-corrente -
Insurgência recursal que se acolhe, tanto porque não é dado
fazer interpretação restritiva ao texto legal expresso, quer
porque quaisquer verbas poupadas, até a monta de 40 salários
mínimos, são absolutamente impenhoráveis, na forma do artigo
833, X, do CPC – Entendimento pacificado junto ao STJ.
Recurso provido.
Agravo de instrumento em face de decisão (fls. 320/322)
complementada pela decisão de fls. 329, que, - em autos de
cumprimento de sentença -, rejeitou a impugnação à penhora,
ofertada pelo agravante, aduzindo que, pela movimentação da conta
de poupança, tal como se fosse conta corrente, afastaria a
impenhorabilidade.
Recorre o devedor Oswaldo, pugnando pela reforma do
decisum, aduzindo a impenhorabilidade absoluta daqueles valores,
ressaltando que, antes, já foi uma penhora sobre a mesma conta
poupança, cuja liberação é objeto do recurso de agravo de
instrumento no 2039624-61.2019.8.26.0000, aguardando julgamento, e a
diferença agora penhorada, no valor de R$ 52,42, corresponde à
diferença daquela monta e outro valor, posteriormente, sacado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prover sua subsistência no período (valor de R$ 650,00); diz, ainda, que
necessita da verba para aquisição de uma prótese; também pede a
concessão da gratuidade processual, o que também é objeto daquele
outro recurso.
Requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar o
curso do processo, e, ao final, o provimento do recurso.
Por decisão de fls. 360/361, foi deferida a medida liminar
recursal, para obstar o levantamento de valores.
Contrarrazões às fls. 365/369, pugnando pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica provido.
Anote-se que a decisão ora agravada apenas tratou de
afastar a impenhorabilidade de saldo em caderneta de poupança, tal
como antes decidiu com relação à monta superior, cuja liberação ao
devedor foi determinada pelo julgamento do recurso de agravo de
instrumento no 2039624-61.2019.8.26.0000, cuja solução neste recurso
deve ser a mesma, até porque, mesmo somadas as respectivas
quantias, a despeito de serem objeto de penhoras diversas, não se
alcança a monta legal de 40 salários mínimos, protegida na forma do
disposto do artigo 833, X1, do CPC.
Embora a decisão agravada assevere a possibilidade de
penhora de valores em conta poupança porque, pela movimentação,
demonstraria utilização como conta-corrente, é interpretação que
afronta o texto legal expresso, tanto que, mesmo junto ao Superior
Tribunal de Justiça, já havia entendimento de não distinção entre as
1 Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o
limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contas
poupanças
vinculadas
à
conta-corrente
com
aquelas
poupanças independentes, para fazer valer a proteção legal, como
segue:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES BLOQUEADOS
EM CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. INCIDÊNCIA. 1.
Segundo o art. 649, inciso X, do CPC, a quantia depositada em
caderneta de poupança é impenhorável até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos. 2. A intenção do legislador foi a de
proteger o pequeno investidor detentor de poupança modesta,
atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de
previdência pessoal e familiar. 3. O valor de quarenta salários
mínimos foi escolhido pelo legislador como sendo aquele apto a
assegurar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua
família, assegurando-lhes bens indispensáveis à preservação do
mínimo existencial, incorporando o ideal de que a execução não
pode servir para levar o devedor à ruína. 4. Tal como a
caderneta de poupança simples, a conta poupança vinculada é
considerada investimento de baixo risco e baixo rendimento,
com remuneração idêntica, ambas contando com a proteção
do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que protege o pequeno
investidor, e isenção de imposto de renda, de modo que deve
ser acobertada pela impenhorabilidade prevista no art. 649,
inciso X, do CPC. 5. Eventuais situações que indiquem a
existência de má-fé do devedor devem ser solucionadas
pontualmente. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido. (Recurso Especial no 1191195/RS, julgado pela Terceira
Turma do STJ em 12/03/2013, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, destacamos).
De qualquer forma, o entendimento jurisprudencial evoluiu,
e, atualmente, qualquer modalidade de guarda de valores até 40
(quarenta) salários mínimos é impenhorável, inclusive, mediante a
guarda de papel moeda ou quaisquer outros investimentos, como
segue:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE.
LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
"reveste-se
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB,
RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva
monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso,
má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a
interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que
"deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua
família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este
mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério
fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n.
1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No caso, o
montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça
de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a
constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a
Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base
tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo
constitucional. 5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do
CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Agravo interno a
que se nega provimento. (Agravo Interno no AREsp no
1412741/SP, julgado pela Quarta Turma do STJ em 19/08/2019,
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, destacamos).
Assim, verificando-se tratar-se de verba necessária para a
subsistência do devedor, conforme mínimo previsto em lei, deve ser
reformada a decisão agravada, para afastar a constrição lançada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para afastar a
penhora sobre valores penhorados em conta-poupança, objeto da
decisão recorrida.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08245
Agravo de Instrumento no 2119059-84.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Oswaldo Teixeira da Nobrega Neto
Agravados: Evandro Moreira Duarte, Ivanilde Araujo Duarte e
Brandina Fortes da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III
dirigir-se diretamente aos magistrados
nas
salas
e
gabinetes
de
trabalho, independentemente
de
horário
previamente marcado ou outra condição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...)
IV
tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários e
auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEBE8F
7
10
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC25039
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2119059-84.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.